Tribunal: TJMT
Processo: 0011980-15.2012.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011980-15.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado, Dano]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), JEFFERSON DA SILVA AMARANTE - CPF: 513.296.111-87 (RECORRIDO), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO), ERIC KLEITON COSTA DE JESUS - CPF: 045.504.611-52 (VÍTIMA), WELLINGTON FERNANDO LIMA (VÍTIMA), AROLDO APARECIDO BARBOSA GONCALVES - CPF: 523.174.121-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AROLDO APARECIDO BARBOSA GONCALVES - CPF: 523.174.121-34 (RECORRIDO), PEDRO HENRIQUE DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JEFFERSON DA SILVA AMARANTE, AROLDO APARECIDO BARBOSA GONCALVES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO E CONCURSO DE PESSOAS – ARTIGO 121,
CAPUT
, C/C ARTIGO 14, INCISO II, E ARTIGO 29, DO CÓDIGO PENAL – DESCLASSIFICAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A PRONÚNCIA DOS RÉUS – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES – CONTROVÉRSIA SOBRE O
ANIMUS NECANDI
– PLAUSIBILIDADE DA TESE ACUSATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – ACUSADOS PRONUNCIADOS –
RECURSO PROVIDO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o
animus necandi
na conduta imputada aos acusados.

A ausência de
animus necandi
trata de alegação de
factum internum
, e desde que não é possível pesquisá-lo no foro íntimo do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo (lição do mestre Hungria).

Presentes a materialidade e os indícios de autoria, e não havendo certeza se caracterizada a hipótese de desclassificação do fato, impõe-se a remessa dos autos para julgamento do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011980-15.2012.8.11.0042

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JEFFERSON DA SILVA AMARANTE, AROLDO APARECIDO BARBOSA GONCALVES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra decisão prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que desclassificou, na forma do artigo 419 do Código de Processo Penal, o delito descrito na denúncia – artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 29,
caput
, todos do Código Penal –, para outro de competência do juízo singular (Id.: 31435042).

Nas razões do recurso em sentido estrito, o Ministério Público pretende a reforma da sentença para pronunciar os réus Jefferson da Silva Amarante e Aroldo Aparecido Barbosa Gonçalves pelo cometimento do delito tipificado no artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, submetendo-os ao julgamento pelo Tribunal do Júri (Id.: 31435058).

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública, na defesa de Aroldo Aparecido Barbosa Gonçalves, pugna pelo não provimento do recurso (Id.: 31435067).

Nas contrarrazões, a defesa do réu Jeferson da Silva Amarante pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença (Id.: 314350750).

Em juízo de retratação, o juízo manteve a decisão de desclassificação (Id.: 31435082).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (Id.: 33988994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JEFFERSON DA SILVA AMARANTE, AROLDO APARECIDO BARBOSA GONCALVES

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da denúncia que Erick Kleiton Costa de Jesus trafegava com sua motocicleta, levando na garupa a vítima Wellington, quando, ao atravessar um quebra-molas,
“foi fechado pelo veículo Pálio Adventure, cor branca, placa GTI-6543, conduzido por Jeferson, que se fazia acompanhar das pessoas de Aroldo Aparecido Barbosa Gonçalves e Pedro Henrique de Souza”
.

Consta da peça acusatória que
“Aroldo teria descido do veículo e determinado que Eric e Wellington descessem da motocicleta, ocasião em que deu um tapa no rosto de Wellington e disse: “Respeita a polícia!”, logo em seguida teria dito: “Pega a arma Major, pega a arma”, foi quando Jefferson, também desceu do veículo com a arma em punho, e passou a efetuar disparos contra a vítima que começou a correr, na tentativa de se proteger, todavia, um dos disparos veio atingir Wellington de raspão na perna”
(Id.: 31434482).

Avulta que
“Jefferson efetuou um disparo no tanque do combustível da motocicleta pertencente a Eric, ocasião em que Pedro, segundo declarações da testemunha Renato Marques Azevedo, teria ateado fogo na mesma, deixou-a completamente destruída, conforme costa do laudo pericial nº 02.05.000648/2012, albergado às fls. 159/164, em que pese ter sido acionado o Corpo de Bombeiros, que conteve as chamas”
.

Foi apurado, também, que o
“motivo do crime se deu em razão do entrevero ocorrido por um “quase acidente de trânsito”, vez que restou comprovado que durante a presença de todos os contentores no pagode realizado no “Campo Society Ana Emília de Jesus”, as partes nem ao menos conversaram naquele local”
.

Razão pela qual Jefferson da Silva Amarante e Aroldo Aparecido Barbosa Gonçalves foram denunciados pela prática do crime tipificado no artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 29, todos do Código Penal e Pedro Henrique de Souza e Jefferson da Silva Amarante pelo delito descrito no artigo 163,
caput
, c/c artigo 29,
caput
, do Código Penal.

Após o recebimento da denúncia e vasta instrução criminal, o juiz de primeiro grau desclassificou, na forma do artigo 419 do Código de Processo Penal, o delito descrito na denúncia – artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 29,
caput
, todos do Código Penal –, para outro de competência do juízo singular

O juiz da causa, ao motivar suas razões para a desclassificação do delito de homicídio tentado para outra de competência do juiz singular, consignou que
“diante das provas produzidas em juízo e, também atento ao exposto no caderno investigativo, ressaltando que não é dado a este juízo o aprofundamento das provas,
não noto a participação do acusado no crime de homicídio
, visto que acima tal conduta imputada ao acusado Jefferson da Silva Amarante fora desclassificada, e, por certo, neste também
não há dolo que enseje na pronúncia
(...) Assim, há indícios da participação de Aroldo em crime diverso do capitulado nesta exordial, portanto, a desclassificação para crime outro é necessário”
(Id.: 31435042) (grifei).

Com efeito, o Ministério Público postula a pronúncia dos acusados, pelo crime de homicídio tentando, inscrito no artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 29,
caput
, do Código Penal.

Para tanto, a acusação argumenta que os réus não cometeram o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Declara, ainda, que, para o crime ser desclassificado, necessária a demonstração inequívoca da ausência do
animus necandi
, o que não restou evidenciado, devendo os acusados ser submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ao analisar detidamente os autos, concluo que não há uma narrativa única e harmônica a respeito dos fatos, o que impede a desclassificação do delito.

Inicialmente, na Corregedoria do Corpo de Bombeiros, o imputado
Jefferson da Silva
negou a intenção de matar, dizendo que foi perseguido pelas vítimas e que apenas disparou, pois acreditava que a vítima Wellington Fernando Lima estava armado.

Relatou, nesse contexto, que:

“
Após o consumo das oito latas de cerveja, o declarante e seus amigos se retiraram do local em direção a Av. das Torres e durante o trajeto percebeu que uma moto o seguia, o declarante entrava em várias ruas e a moto continuava a segui-lo.
O declarante então pegou sua pistola que encontrava-se embaixo do banco, carregou a arma, a destravou e deixou a mesma em cima de seu colo.
Quando aproximou-se de um quebra-molas na avenida principal, entre os bairros Pasqual Ramos e São Sebastião, o declarante relata que a moto emparelhou com o veículo e o garupa apontou o braço em sua direção fazendo menção de que iria disparar uma arma de fogo,
chegando ao quebra-molas o declarante reduziu a velocidade de seu veículo imediatamente e efetuou um disparo, cerca de 20 metros à frente percebeu que a moto havia caído e parou o seu carro.
Então o declarante e seus amigos desceram do veículo e os dois integrantes da moto correram em direção ao mato,
o declarante então aproximou-se da moto com arma em punho e então efetuou mais um disparo no tanque da motocicleta com intuito dos ocupantes da moto não voltarem a perseguir

o declarante
. Quando os amigos do declarante disseram “Vamos embora Major”, então adentraram novamente no carro e continuaram o trajeto para as suas respectivas residências, passando por duas viaturas da polícia militar”
(Id.: 31434976).

Em juízo,
Jefferson da Silva
manteve as afirmações anteriores. Reafirmando que acreditava estar sendo seguido e que atirou acreditando que as vítimas estavam armadas. Disse, ainda, que após ter descido do carro, notou que as vítimas correram para o mato e que, nesse momento, deu um tiro no tanque da motocicleta.

Por sua vez, o imputado
Aroldo Aparecido Barbosa Gonçalves
, na fase investigativa, informou que houve uma breve conversa entre o acusado Jefferson e as vítimas na moto e que, quando a moto
“emparelhou”
com o veículo, o acusado Jefferson disparou duas vezes em direção à motocicleta.

Narrou também, que, após saírem,
Jefferson
disparou em direção ao tanque da motocicleta, no intuito de impedir que fosse seguidos.

Nada obstante, em juízo, o acusado
Aroldo Aparecido Barbosa Gonçalves
afirmou que houve apenas dois disparos e que Jefferson atirou porque acreditava que seria assaltado.

Em contrapartida, a vítima
Eric Kleiton Costa de Jesus
narrou o seguinte:

“Que no dia 10/03/2012, às 02h30min, trafegava numa Moto FAN 150, de Placa NPF 5301, na Av. Tancredo Neves sentido Bairro São Sebastião, em Cuiabá, quando um Palio Adventure Branco aproximou do declarante e passou na frente de sua Motocicleta fechando o mesmo.
Em seguida desceu do Palio um rapaz alto, forte, nefro, e trajava uma camiseta vermelha regata e começou a agredir com chutes e tapas no rosto o amigo do declarante de nome Wellington Fernando Lima
– Sd EV do 44 BTMftz (...)
Que o rapaz forte gritou para quem estava no interior do carro “major pega a arma”. Que dentro do carro saiu um rapaz trajando uma camiseta do Vasco com a referida arma efetuando vários disparos em direção do declarante e do seu amigo
. (...) Que o declarante saiu correndo em direção da casa do seu amigo Paulo Cesar Pereira da Silva, que era próximo do local do fato (...) Que seu amigo que foi alvejado saiu correndo também do local não sabendo qual o destino ele seguiu.
Que mesmo depois do declarante já no interior da referida casa, o rapaz com a camiseta do Vasco continuou atirando em direção da residência, falando para o declarante sair da mesma “senão ele iria atirar na moto dele”.
Que o rio do declarante esteve presente no local do ocorrido e em conversa com o Sd PM Ronildo o mesmo informou que o cidadão que trajava a camisa do Vasco era o Maj BM Jefferson”
(
Id.: 31434484):

Ademais, o
PM Ronildo Pereira dos Santos
, em juízo, informou que, ao chegar no local dos fatos, encontrou a motocicleta incendiada e que, a princípio, o fato se deu em razão de uma briga de trânsito. Por fim, quando questionado pela defesa se existiam indícios de disparo na direção da residência que a vítima
Eric Kleiton
entrou, o Policial afirmou que sim, conforme se infere de seu depoimento:

“
PM Ronildo
: (...) Nós ouvimos disparos, e nisso a base nos passou a ocorrência de disparo de arma de fogo, nós deslocamos, nisso nós chegamos lá tinha uma moto incendiada, aí apareceu o menino lá, falou que
tinha um carro, um palio, tinha

fechado ele, começaram a discutir um com o outro, e ocorreu um disparo, aí parece que ele deixou a moto cair, aí nisso o condutor do veículo pálio, foi e atirou na moto e colocou fogo na moto; (...) a princípio foi uma discussão de trânsito, um fechou o outro, o outro xingou, retrucou
(...)
Sim, tinha perfuração na parede de uma residência, da quadra direita, na rua em que os meninos tinham entrado
(...)”
.

Diante de tais provas, concluo que inexiste afirmação uníssona a respeito dos fatos, o que impede um juízo de certeza quanto ao
animus necandi
dos acusados.

Assim, não é possível afastar, de plano, o elemento subjetivo
(animus necandi)
na conduta atribuída a eles, e, assim, desclassificar o delito de homicídio, na forma tentada, para outro de competência diversa do Tribunal do Júri.

Isso porque, somente é cabível a desclassificação do crime, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o
animus necandi
na conduta imputada aos réus, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, órgão incumbido de analisar as circunstâncias fáticas e valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia.

Impõe-se registrar, nesse passo, que a ausência de
animus necandi
trata-se de alegação de
“factum internum”
, e desde que não é possível pesquisá-lo no foro íntimo do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo (lição do mestre Hungria).

Assim, a análise de eventual ausência de dolo incorre em perquirição do
“animus”
do agente, o que, frisa-se, é de competência constitucional do Tribunal do Júri.

A propósito:

“(...) Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a ausência de animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida, inclusive no que tange à tese desclassificatória apresentada pela defesa. (...)”
(N.U 1017654-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Diante desse contexto, em que presente a materialidade e os indícios de autoria, e não havendo certeza se caracterizada a hipótese de desclassificação do fato, impõe-se a remessa dos autos para julgamento ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa onde a defesa poderá desenvolver amplamente as teses contrárias à imputação penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público e, via de consequência,
PRONUNCIO

Jefferson da Silva Amarante e Aroldo Aparecido Barbosa Gonçalves
pela prática do delito de homicídio, na forma tentada, insculpido no artigo 121,
caput,
c/c artigo 14, inciso II, e artigo 29, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020